Tribunal: TJMT
Processo: 1022904-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022904-77.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCO AURELIO VERGILIO FARIAS
AGRAVADA: HASS & ARRUDA LTDA.
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE no. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).
Para ser considerada impenhorável, a propriedade deve ser explorada diretamente pelo agricultor e sua família, bem como ter área de até quatro módulos fiscais, consoante determinação contida no art. 4o, II, da Lei no. 4.504/1964 c/c art. 4o, II, "b", da Lei no. 8.629/1993, com redação alterada pela Lei no. 13.465/2017. Nestes termos, são dois os requisitos cumulativos para fins da proteção pretendida: (i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais (até 4 módulos fiscais); e (ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.
No caso, observa-se que a decisão recorrida é bastante clara no sentido de que o indeferimento do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade tem como base a não comprovação da exploração familiar do imóvel rural, situação que ainda perdura, eis que não há nos autos deste recurso, tampouco no processo de origem, nenhum documento indicativo de que o imóvel rural, de fato, é explorado pela família. Ao alegar a impenhorabilidade do imóvel rural na origem, a parte executada anexa tão somente cópia da matrícula do imóvel rural, documento do qual não é possível se inferir a comprovação do requisito de exploração familiar do imóvel rural.
O entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que, na discussão sobre a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, o ônus de comprovar que a terra é trabalhada pela família recai sobre o executado, dono do imóvel, o que não restou minimamente demonstrado pelo recorrente (REsp no. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021).
Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022904-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 013.431.090-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO VERGILIO FARIAS - CPF: 014.865.901-28 (REQUERENTE), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0010-31 (REQUERIDO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), THAIS SUELEN GARCIA - CPF: 052.597.459-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
(ARE no. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

Para ser considerada impenhorável, a propriedade deve ser explorada diretamente pelo agricultor e sua família, bem como ter área de até quatro módulos fiscais, consoante determinação contida no art. 4o, II, da Lei no. 4.504/1964 c/c art. 4o, II, "b", da Lei no. 8.629/1993, com redação alterada pela Lei no. 13.465/2017. Nestes termos, são dois os requisitos cumulativos para fins da proteção pretendida: (i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais (até 4 módulos fiscais); e (ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

No caso, observa-se que a decisão recorrida é bastante clara no sentido de que o indeferimento do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade tem como base a não comprovação da exploração familiar do imóvel rural, situação que ainda perdura, eis que não há nos autos deste recurso, tampouco no processo de origem, nenhum documento indicativo de que o imóvel rural, de fato, é explorado pela família. Ao alegar a impenhorabilidade do imóvel rural na origem, a parte executada anexa tão somente cópia da matrícula do imóvel rural, documento do qual não é possível se inferir a comprovação do requisito de exploração familiar do imóvel rural.

O entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que, na discussão sobre a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, o ônus de comprovar que a terra é trabalhada pela família recai sobre o executado, dono do imóvel, o que não restou minimamente demonstrado pelo recorrente (REsp no. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021).

Impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022904-77.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCO AURELIO VERGILIO FARIAS

AGRAVADA:

HASS & ARRUDA LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCO AURELIO VERGILIO FARIAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, Juíza de Direito
Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, nos autos da Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 1007367-63.2023.8.11.0004, a qual indeferiu pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel rural.

Nas razões do recurso Id. 233658680, a parte agravante aduz a incorreção da decisão agravada, porque atende os requisitos necessários para a reconhecida impenhorabilidade do imóvel rural, além de que
“a propriedade cuja impenhorabilidade foi afastada pelo juízo de origem possui área de 116,16,00ha, enquanto um módulo fiscal da cidade de Marcelino Ramos corresponde a 80Ha”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais e pede
“a concessão de efeito suspensivo ativo/antecipação da pretensão recursal, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de, desde logo, deferir a antecipação de tutela com a suspensão da decisão agravada e do processo de origem, a fim de que se evite a adjudicação do bem penhorado”
(sic).

No mérito do recurso, requer o seu provimento para que
“seja a decisão do M.M. Juízo a quo reformada por esse Tribunal, nos termos das razões ora apresentadas, a fim de: e.2) reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado, uma vez que se trata de pequena propriedade rural trabalhada pela família; f) A condenação da Agravada ao pagamento dos honorários recursais”
(sic).

Na decisão Id. 238163681 foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e determinado o recolhimento das custas de preparo recursal.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 240702174.

Na manifestação Id. 241301169 a parte recorrida pede que
“SEJA DECLARADO DESERTO O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO § 4o DO ART. 1.007, DO CPC”
(sic).

Na decisão monocrática Id. 241063686 por mim proferida em 26/09/2024, o recurso foi recebido, sendo
indeferido
o pedido de liminar recursal.

Contraminuta recursal da parte recorrida no Id. 247913177, aduzindo, em suma, que
“não tendo o recorrente agravante comprovado, na condição de executado, que a sua propriedade rural é explorada de forma familiar, de molde a ser o imóvel penhorado o meio garantidor da sua subsistência e a dos seus familiares, não se observa, no caso concreto, a presença do pressuposto essencial de incidência da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC/2015”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura da peça recursal que a parte agravante almeja a reforma de decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel rural.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, ajuizada por HASS ARRUDA LTDA em face de MARCO AURÉLIO VIRGÍLIO FARIAS.

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte executada (Id. 124874272).

Citada (Id. 126502407), a parte executada não promoveu o pagamento da dívida (Id. 129508781).

Ato contínuo, a parte exequente requereu a penhora de valores via SISBAJUD, bem como pesquisa via RENAJUD, além da penhora e avaliação do imóvel de matrícula 60.764 (Id. 130022709).

Houve o deferimento de bloqueio de valores via SISBAJUD e consulta via RENAJUD, porém estas restaram infrutíferas. A consulta via INFOJUD foi indeferida. Por seu turno, foi deferida a penhora e avaliação imóvel sob matrícula no. 60.764, do CRI local (Id. 144005313).

Sobreveio manifestação da parte executada, na qual requereu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no. 60.764, do CRI local (Id. 152483918).

A parte exequente se manifestou (Id. 159351516).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

De acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário o cumprimento de apenas dois
requisitos cumulativos
: 1) seja o imóvel enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja o bem trabalhado pela família.

Em que pese tratar-se de pequena propriedade rural, no caso vertente,
A PARTE EXECUTADA NÃO COMPROVOU, AINDA QUE MINIMAMENTE, A EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA ÁREA A QUE SE PRETENDE A IMPENHORABILIDADE
.

NÃO FORAM ACOSTADAS PROVAS DE QUE, NESSE IMÓVEL, A ATIVIDADE RURAL RESPONDA PELO SUSTENTO DA PARTE EXECUTADA, DE FORMA QUE NÃO SE ATENDE AO FIM SOCIAL A QUE SE PRESTA TAMBÉM A IMPENHORABILIDADE.

Assim,
por não ter no imóvel rural em questão a residência da parte executada nem sua ferramenta para o exercício de atividade rural, é de ser negada a proteção prevista pelo art. 5o, XXVI, da Constituição Federal
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Recurso especial interposto em 23/09/2019 e atribuído ao gabinete em 28/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3. Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (iii) que seja explorado pela família. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea a, atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, a Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado. Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual, repise-se, consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5. O oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. 6. A ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1913234 SP 2020/0185042-8, Data de Julgamento: 08/02/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/03/2023).

Ademais, o art. 833, VIII, do CPC é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua
exploração familiar
. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal, importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família.

Desta feita,
REJEITO
o pedido de impenhorabilidade do imóvel sob matrícula 60.764, do CRI local.

Intimem-se
as partes da presente decisão.

Cumpra-se
as determinações contidas na decisão sob Id. 144005313 procedendo com a penhora e avaliação do bem.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF, ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”
(ARE no. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020).

O conceito de propriedade rural impenhorável está inserto no art. 5o, inc. XXVI, da CF, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 5o. [...]

XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;”

O art. 833, VIII, do CPC prevê a impenhorabilidade da pequena propriedade rural:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.”

Deste modo, para ser considerada impenhorável, a propriedade deve ser explorada diretamente pelo agricultor e sua família, bem como ter área de até quatro módulos fiscais, consoante determinação contida no art. 4o, II, da Lei no. 4.504/1964 c/c art. 4o, II, "b", da Lei no. 8.629/1993, com redação alterada pela Lei no. 13.465/2017.

Nestes termos, são dois os requisitos cumulativos para fins da proteção pretendida: (i) que a área seja qualificada como pequena, nos termos legais (até 4 módulos fiscais); e (ii) que a propriedade seja trabalhada pela família.

No caso, observa-se que a decisão recorrida é bastante clara no sentido de que o indeferimento do pedido de reconhecimento de impenhorabilidade tem como base a não comprovação da exploração familiar do imóvel rural, situação que ainda perdura, eis que não há nos autos deste recurso, tampouco no processo de origem, nenhum documento indicativo de que o imóvel rural, de fato, é explorado pela família.

Neste contexto, destaco que ao alegar a impenhorabilidade do imóvel rural na origem (peça Id. 152483918 e anexo), a parte executada anexa tão somente cópia da matrícula do imóvel rural (Id. 152483925), documento do qual não é possível se inferir a comprovação do requisito de exploração familiar do imóvel rural.

Ademais, o entendimento pacífico da Corte Superior é no sentido de que, na discussão sobre a impenhorabilidade de pequena propriedade rural, o ônus de comprovar que a terra é trabalhada pela família recai sobre o executado, dono do imóvel, o que não restou minimamente demonstrado pelo recorrente (REsp no. 1.843.846/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 5/2/2021).

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – REJEITADA A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE DO EXECUTADO E DETERMINADA A PENHORA SOBRE O IMÓVEL – ALEGADO BEM DE FAMÍLIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: 1) área de até 4 (quatro) módulos fiscais; 2) ser trabalhada pelo próprio titular da terra; e 3) servir de sustento ao agricultor e a sua família.
O Superior Tribunal de Justiça considera que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
”
(N.U 1016480-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – IMÓVEL CONSTRITO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO IMPLEMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – SUSBTITUIÇÃO PENHORA – TÍTULOS APRESENTADOS INIDÔNEOS – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA ATUAL TITULARIDADE E COTAÇÃO NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS – ROL PREFERENCIAL DE CONSTRIÇÃO NÃO ABSOLUTO – EXECUÇÃO NO INTERESSE DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A despeito da parte executada fundamentar a impenhorabilidade no inciso IV do art. 833 do CPC, a norma do referido inciso não se aplica ao caso, eis que se destina a bens móveis e não a bens imóveis. Não prospera o argumento de impenhorabilidade do inciso VIII do art. 833 do CPC (“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”) na medida em que a parte executada agravante não demonstra que satisfaz todos os requisitos necessários ao almejado reconhecimento da impenhorabilidade. No tocante à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, o e. STF ao apreciar o Tema 961, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” (ARE n. 1038507, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020). O STJ firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade pode e deve ser reconhecida, ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária, entretanto, devem ser preenchidos alguns requisitos, de forma cumulativa, quais sejam, a) que a dimensão da área seja qualificada como pequena, nos termos da lei de regência; b) que a propriedade seja trabalhada pelo agricultor e sua família; e, c) que o débito decorra de sua atividade produtiva.
No caso, embora alegue, a parte recorrente agravante não traz prova nenhuma de que o imóvel constrito é explorado pela família, como meio de subsistência, o que afasta a alegada impenhorabilidade.
Em relação os títulos apresentados pela parte executada agravante para substituição da penhora, em que pesem estejam lastreados em laudo pericial que confirma sua autenticidade, são de duvidosa idoneidade, não sendo possível aferir sua atual quantificação e legitimidade em favor da parte ofertante perante o BESC. Perfilho da bem colocada fundamentação da decisão recorrida no sentido de que, “considerando a recusa do exequente acerca da substituição da penhora, a execução deverá avançar sobre os bens indicados preferencialmente pela parte exequente, mormente ao considerar que pode ele recusar bens, conforme disposto no art. 848, IV, do CPC, e que a ordem estabelecida no art. 835 do CPC não tem caráter absoluto”, sendo que “em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora sobre o imóvel do executado, pois este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo”. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(N.U 1004268-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – NÃO DEMONSTRADAS CARACTERÍSTICAS DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não se considera pequena propriedade rural (art. 5o, XXVI, CF/88 e art. 833, VIII, CPC) para fins de proteção pela regra de impenhorabilidade
a área não trabalhada pela unidade familiar em caráter de agricultura de subsistência, nem habitada em caráter domiciliar, ainda que de extensão territorial reduzida.
Não verificadas as condições necessárias para a declaração de impenhorabilidade do imóvel, não comporta reforma a decisão que manteve a penhora.”
(N.U 1014968-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (destaquei)

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, eis que o ônus da prova é do executado de que o bem se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, bem como de que é trabalhado pela família, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024